Tribunal: TJDFT
Processo: 0713215-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0713215-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: BIANCA GOMES DE ALMEIDA MIRANDA DECISÃO Diante da inexistência de pedido fundamentado para concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, recebo o agravo de instrumento. Conforme art. 1.019, II, do CPC, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora